Tribunal: STF
Processo: ARE 1068209
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor e Processual Civil. Plano de Saúde. Prequestionamento. Ausência. Violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Repercussão geral. Inexistência. Agravo. Razões dissociadas do acórdão recorrido. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 



    3. É inadmissível o recurso quando as razões nele expostas estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Orientação da Súmula nº 284/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.